Tribunal: TJBA
Processo: 8078507-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078507-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

AGRAVADO: PRISCILA QUELE SOUSA ROCHA

Advogado(s)
:
REYNALDO DE SOUZA COUTO, MANOEL LEONE DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

4. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

5. O magistrado pode indeferir o benefício quando ausente prova idônea da hipossuficiência econômica, incumbindo à parte requerente o ônus de comprovar sua incapacidade financeira.

6. No caso posto, a agravante comprova sua condição de entidade sem fins lucrativos e demonstra dificuldades financeiras atuais por meio de relatório contábil com resultado financeiro e fluxo de caixa negativos, certidões positivas de protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito.

7. A documentação apresentada evidencia a inexistência de receitas suficientes para suportar as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade, o que autoriza a concessão integral da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça quando comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. A comprovação de resultado financeiro negativo, fluxo de caixa deficitário e registros de inadimplência constitui elemento idôneo para demonstrar hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 2062335/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8079069-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LCAC PRESENTES E BIJOUTERIAS LTDA
e
OUTRA
, e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA